Tribunal: TJMT
Processo: 1018590-64.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018590-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR ANTONIO GUARNIERI - CPF: 473.299.809-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ERVINO MULLER - CPF: 477.788.900-97 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMO ANTONIO DE QUADROS MACHADO - CPF: 274.064.230-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIM
ENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - DEFERIMENTO – RECEBIMENTO DA INICIAL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DE ATOS ÍMPROBOS – GESTOR PÚBLICO – ORDENADOR DE DESPESAS – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 – Presentes nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada.

2. No recebimento da petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, inexiste julgamento prévio da causa, ou da existência ou não das condições subjetivas na prática do ato tido como de improbidade, limitando-se a avaliação à presença de indícios consistentes com o ato de improbidade.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno aviado por DILCEU ROSSATO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão unipessoal desta Relatora que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018590-64.2019.811.0000, interposto contra decisão que excluiu o Recorrente do polo passivo da Ação de Improbidade Administrativa nº 1003505-20.2016.811.0040, mantendo o ora Agravante no polo passivo da demanda.

Enfatiza o Recorrente a necessidade da demonstração, prima facie, do elemento subjetivo do tipo – dolo, não sendo possível afirmar que este tenha sido corrupto. Sublinha, também, que não é plausível a existência de culpa, restando descaracterizado o ato de improbidade, sendo o caso de não recebimento da inicial.

Ressalta que a “ausência de elaboração do plano de trabalho não configura, por si só, o ato ímprobo, senão mera ilegalidade administrativa”, posto que não representa enriquecimento ilícito, nem danos ao erário, nem lesão aos princípios administrativos. (
sic
Id 33946967 – p. 08)

Sublinha que não tinha ciência de eventuais atos ilícitos praticados pelos dirigentes da Associação na aquisição de produtos e serviços em prol do Distrito de Boa Esperança.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Pugna, assim, seja exercido o juízo de retratação, ou a submissão do recurso à Turma Julgadora para que seja dado provimento ao Agravo Interno, revogando o efeito ativo concedido. (Id 33946967)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 40153955)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da decisão que atribuiu efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, mantendo o Recorrente no polo passivo da demanda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Ao analisar o pleito liminar, consignei que para o recebimento da inicial, em ação de improbidade administrativa, basta a presença de indícios da pratica de atos ímprobos, à luz do princípio
in dubio pro societate
.

Transcrevo parte da decisão:

“Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que para o recebimento da inicial basta a presença de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o que a meu ver ficou amplamente demonstrado, principalmente, frente ao princípio
in dúbio pro societate
.

Não é possível afirmar que o Gestor Municipal não é responsável pela fiscalização da aplicação das verbas públicas, em que pesem os valores serem repassados por uma Secretaria Municipal, o responsável pela pasta é pessoa de confiança do Prefeito.

Ademais, há previsão legal, além de constar dos termos do convênio, a necessidade do plano de trabalho e a observância deste.

Assinalo que, a meu ver, há indícios de simulação da aquisição de serviços e a realização de despesas com desvio do objeto do convênio.

Registro ainda que a alegação de ausência de dolo é matéria de mérito, e demanda dilação probatória, na fase inicial da ação de improbidade basta que haja indícios da prática de ato de improbidade.

O
periculum in mora
se mostra presente, eis que a Ação Civil Pública prosseguira em relação aos demais requeridos, prejudicando ainda o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de se estancar qualquer nulidade material e processual do feito.

Desse modo, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, para manter o Agravado no polo passivo da ação, até o julgamento de mérito pela Turma Julgadora.” (
sic
Id 27750497)

Com efeito, em que pese o modelo de desconcentração da Administração Pública, mediante divisão de tarefas e funções em secretarias e demais órgãos públicos, com vista ao alcance de desempenho mais eficiente na consecução de suas funções públicas, o referido Agravado, na qualidade de Prefeito do Município de Sorriso, era a autoridade de nível hierárquico superior na Administração Pública Municipal, titular do exercício do poder-dever de comandar e fiscalizar o
munus
conferido aos secretários e demais ordenadores de despesa.

Como bem ressaltado na decisão recorrida, o Recorrente era o responsável por revisar os atos praticados pelos seus subordinados, e observada alguma ilegalidade, tem o dever de corrigir, garantindo a moralidade e a legalidade administrativa.

Destarte, num juízo de cognição sumária, tenho que não é possível afastar de plano a responsabilidade do Chefe do Executivo Municipal.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM CERTAMES LICITATÓRIOS - EVIDÊNCIAS DE SUPERFATURAMENTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO ILÍCITO – REQUISITO SUFICIENTE AO RECEBIMENTO DA INICIAL – DESPROVIMENTO. O procedimento preliminar, previsto no § 7o do artigo 17 da Lei no 8.429/1992, visa oportunizar ao Julgador a análise da conveniência, ou não, do recebimento da petição inicial, e, ao mesmo tempo, evitar o manejo de ações temerárias, desarrazoadas ou sem fundamento. O recebimento da ação, entrementes, não implica o prejulgamento de mérito; denota, apenas, terem sido evidenciados, no caso concreto, indícios da prática de ato ímprobo, suficientes à análise judicial, para a eventual responsabilização, se devida.

(TJ-MT - AI: 10134877620198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
IMPROBIDADE
- PREFEITO MUNICIPAL - COMPETÊNCIA DO JUIZ. NULIDADE DA DECISÃO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO -
INDÍCIOS
DE JUSTA CAUSA. Conforme entendimento do STJ, os prefeitos respondem perante o Juízo da Comarca por atos de
improbidade
. O juízo de
recebimento
da petição
inicial
na ação civil pública por atos de
improbidade
administrativa não dispensa fundamentação, ainda que concisa, acerca dos elementos que justificam o seguimento do processo. A decisão está adequadamente fundamentada em relação ao recorrente, não se configurando nulidade. Descabe, neste momento processual
inicial
, a análise profunda de questões relativas ao mérito, devendo se ater o magistrado aos
indícios
de materialidade e autoria de atos de
improbidade
que justifiquem o prosseguimento da ação, por se reger a espécie nesta fase pelo princípio
in

dubio
pro societate.” (N.U 0096108-60.2013.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2013, Publicado no DJE 27/09/2013)

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020